Tribunal: TJDFT
Processo: 0738024-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL (12394) PROCESSO N.: 0738024-55.2021.8.07.0000 REQUERENTE: ANDRE DA SILVA BRITO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Revisão Criminal proposta por André da Silva Brito, recluso no Sistema Penitenciário do Distrito Federal, que de próprio punho redigiu carta dirigida ao Tribunal de Justiça do DF, encaminhada via correios, digitalizada e distribuída a este relator aleatoriamente, conforme certidões de Num. 31048437 e 31065177. Do que se extrai da inicial (Num. 31048426), o sentenciado alega que foi indevidamente condenado como incurso nos crimes previstos no artigo 157, § 2o, II e § 2o-A, inciso I (roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo), no artigo 157, § 3o, inciso II c/c artigo 14, inciso II (latrocínio na modalidade tentada), todos do Código Penal e, ainda, no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menores), na forma do artigo 70, do Código Penal (concurso formal), à pena 12 anos de reclusão, em regime prisional inicial fechado. Afirma que a condenação por latrocínio tentado não considerou laudo pericial para comprovar que a vítima Clécio Sousa de Brito teria levado uma coronhada no rosto. Aduz que há dúvida acerca da condenação pelo latrocínio tentado, pois a vítima teria afirmado que foi atingida no rosto por disparo de arma de fogo, mas que na verdade houve coronhada sem comprovação por laudo pericial. Requer o provimento da revisão criminal para que sejam reavaliadas as provas da condenação. Determinou-se vista à Defensoria Pública para que, se o caso, juntar documentos e requerer o que entender de direito (Num. 31069408 - Pág. 1). O d. Defensor Público analisou o processo em questão, tendo entendido que não haveria elementos para a caracterização de qualquer das hipóteses de admissibilidade da revisional previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal. Esclareceu que a materialidade e a autoria se revelaram provadas e consistentemente fundamentadas, em especial pelos Autos de Reconhecimento de Pessoa, nos quais as vítimas reconheceram o acusado, com absoluta segurança e presteza, como o indivíduo que efetuou os disparos de arma de fogo, um dos quais atingiu a vítima Clécio Sousa de Brito. Verificou que as dosimetrias das penas foram realizadas de forma a respeitar a legislação e jurisprudência vigentes à época. Mencionou que a presente revisional encontra-se prejudicada por conta da não apresentação de novas provas. Juntou cópias das peças dos autos originários, bem como do relatório de situação processual executória atualizado, ressaltando não ter nada a complementar (Num. 31278118). Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da ação revisional (Num. 31296316). É o relato do necessário. DECIDO. Em meu sentir o caso é de indeferimento da inicial. Como é cediço, a Revisão Criminal é ação de natureza constitutiva, visando anular/modificar decisão condenatória passado em julgado, cabível apenas nas estritas hipóteses previstas no art. 621 do CPP. Por sua natureza excepcional, deve ser intentada com prova pré-constituída, ou seja, não há fase instrutória em seu procedimento. Embora na inicial redigida pelo próprio requerente se faça menção a injustas decisões, certo é que tal alegação ainda não passa de mera suposição, porquanto nenhum fato foi efetivamente demonstrado. Na verdade, a inicial dos autos em apreço sequer fora instruída com cópia de qualquer documento. Remetidos os autos à d. Defensoria Pública, entendeu-se que a materialidade e a autoria ficaram comprovadas nos autos da ação penal, além da dosimetria revelar-se escorreita. Em verdade, a alegação de coronhada com arma de fogo contra a vítima Clécio Sousa de Brito foi afastada. Conforme registrado pela sentença (Num. 31278119 - Pág. 9), “a prova pericial produzida encontra-se em consonância com a versão apresentada pelos ofendidos, pois os peritos concluíram que as lesões causadas em C.S. são classificadas como pérfurocontusas (ID 57254327 - Pág. 22-24), ou seja, compatíveis com as geradas por um projétil de arma de fogo.” Portanto, não há que se falar em ausência de laudo pericial, ou dúvida quanto a autoria dos delitos como alega o Requerente, mas sim pretensão de rediscutir coisa julgada. Destarte, a presente ação autônoma de impugnação não reúne condições para prosseguir, porquanto ausente prova pré-constituída indispensável à sua análise, mostrando-se plausível a necessidade de prévia propositura de Justificação Criminal, perante o Juízo de 1o Grau, para regular produção das provas que se entender cabíveis e, somente num segundo momento, a eventual propositura de uma ação revisional. Conclusão Pelo exposto, INDEFIRO A INICIAL da ação revisional, nos termos do art. 87, IX, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator